Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724289-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) seu salário líquido é inferior a 10 (dez) salários-mínimos; 2) há precedentes no sentido de que a gratuidade da justiça deve ser deferida a quem tenha renda mensal inferior ao referido patamar; 3) as despesas básicas mensais oneram gravosamente seu orçamento. Ao final, pleiteia provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante. Pedido de antecipação de tutela feito em petição separada (ID 28619421). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil (CPC). Antecipação de tutela indeferida (ID 28673538). Prazo para o recolhimento do preparo transcorreu em branco. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 1.007, do Código de Processo Civil – CPC. Sabe-se que o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e o seu não recolhimento incide na pena de deserção. No presente caso, o autor pleiteou em primeiro grau a concessão da gratuidade da justiça (ID 94268021, autos originais). O juiz singular concedeu o prazo de 15 dias para que fosse comprovado documentalmente a hipossuficiência ou para que as custas processuais fossem recolhidas, sob pena de indeferimento da inicial (ID 94275076, autos originais). Foram juntados documentos no intuito de comprovar a necessidade da concessão do referido benefício. Todavia, o pedido foi indeferido, sob o argumento que a renda bruta do autor é superior a R$ 15.000,00, valor que excede à média da população brasileira (ID 96949620, autos originais). Inconformado, o autor agravou referida decisão. Do mesmo modo, em sede recursal, foi constatado que o agravante não comprovou hipossuficiência apta a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Assim, foi intimado para recolher as custas, no prazo de 5 dias. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 29090353. Desse modo, o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator